Tribunal: TCU
Processo: 040.605/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9136/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o município de Mocajuba/PA em razão da ocorrência de desvios de objeto/finalidade na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados à municipalidade nos exercícios de 2005 a 2009. O relatório de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) concluiu que deve ser ressarcido o montante de R$ 931.492,58, referente a desvio de objeto, tendo em vista que as despesas realizadas mantiveram relação com a área de saúde, e R$ 1.191,00 aplicado em desvio de finalidade, relativo à utilização de recursos para o pagamento de despesa não afeta diretamente à área da saúde. Considerando que, não obstante comprovada a irregularidade apontada, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE pondera que para casos em que o desvio de objeto é anterior à publicação da Lei Complementar 141/2012 o Tribunal tem deixado de imputar ao ente municipal a obrigação de recompor, com seus próprios recursos, o seu Fundo Municipal de Saúde, uma vez que a restituição tardia dos recursos pode vir a não ser a melhor solução para os habitantes da municipalidade, conforme tratamentos dispensados nos Acórdão 5313/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, e 1.045/2020 - Plenário, de relatoria do ministro Benjamin Zymler; considerando que, no tocante à ocorrência de desvio de finalidade (R$ 1.191,00), sua baixa materialidade não justifica, por economia processual, a continuidade destes autos; considerando que a presente tomada de contas especial trata de recursos repassados/dispendidos entre os anos de 2005 a 2009, ou seja, há mais de dez anos e anteriores à publicação da LC 141/2012; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez descaracterizada a ocorrência de dano ao erário; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 90 ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde e ao município de Mocajuba/PA. 1. Processo TC- Processo 040.605/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Município de Mocajuba/PA. 1.3. Unidade: Município de Mocajuba /PA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.